Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOARI JUNIOR DE ASSUNCAO - CPF: 004.934.241-05 (AGRAVANTE), JOARI JUNIOR DE ASSUNCAO - CNPJ: 27.844.401/0001-84 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CONSTITUCIONALIDADE (ADI 5941 STF) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 139, inciso IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações de prestação pecuniária.

O Supremo Tribunal Federal (ADI 5941) firmou a constitucionalidade da aplicação de medidas atípicas, desde que respeitados os direitos fundamentais e observados os critérios de subsidiariedade, razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a suspensão da CNH do devedor quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis (medidas típicas) e a inércia do executado em adimplir a obrigação.

A alegação genérica de violação ao direito de trabalho, desacompanhada de prova de que o executado é motorista profissional ou necessita da habilitação para sua subsistência – mormente quando o devedor é revel e citado por edital –, não impede a aplicação da medida coercitiva.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001718-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOARI JUNIOR DE ASSUNÇÃO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOARI JUNIOR DE ASSUNÇÃO
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no exercício da Curadoria Especial (réu revel citado por edital), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1009784-31.2019.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL.

A decisão recorrida (Id. 218756086 – na origem), proferida em 08/01/2026, deferiu o pedido da exequente para aplicar medida executiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. O magistrado
a quo
fundamentou o decisum no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, consignando que a medida não constitui sanção, mas restrição ao exercício de direitos visando compelir o devedor a adimplir a obrigação, mormente diante da ineficácia dos meios típicos de expropriação.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, sustenta, preliminarmente, a dispensa do preparo recursal e a tempestividade do recurso, dado o prazo em dobro. No mérito, alega violação ao contraditório e ampla defesa, argumentando que a decisão foi proferida
inaudita altera pars
, violando os artigos 9o e 10 do CPC, caracterizando "decisão surpresa" ao impor restrição de direito fundamental sem prévia oitiva da parte.

Assevera não haver demonstração concreta do esgotamento das diligências patrimoniais típicas (penhora de bens), tornando a medida atípica prematura e desproporcional.

Aduz que a suspensão da CNH afronta o art. 1o, III, e art. 5o, XV, da CF, possuindo caráter meramente punitivo e não coercitivo.

Sustenta que, embora desconheça a atual ocupação do executado (por ser revel citado por edital), a CNH é instrumento essencial para inúmeras atividades laborais, podendo a medida inviabilizar a subsistência do devedor e o próprio pagamento da dívida.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para afastar a medida coercitiva de suspensão da CNH.

Deferida a gratuidade da justiça, conforme despacho de Id. 341818362, que foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contraminuta (Id. 347265382), a Cooperativa agravada refuta os argumentos recursais, pontuando que: (i) a execução tramita há cerca de 7 (sete) anos sem sucesso na recuperação do crédito; (ii) houve o esgotamento de todas as vias ordinárias e típicas de busca de bens (Sisbajud, Renajud), todas infrutíferas; (iii) a necessidade da Curadoria Especial decorre justamente da ausência do devedor, que se esquiva do cumprimento da obrigação; (iv) a medida encontra amparo na jurisprudência do TJMT e STJ como meio excepcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional quando demonstrada a ocultação patrimonial ou a ineficácia dos meios tradicionais.

Requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse) quanto extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos), conheço do recurso. Ressalto que a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, goza da prerrogativa de prazo em dobro e isenção de preparo, nos termos da lei.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de aplicação de medida executiva atípica – suspensão da CNH – em face de devedor revel citado por edital, quando frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora.

A decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 139, inciso IV, inaugurou o poder geral de efetivação das decisões judiciais, permitindo ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, assentando que a aplicação de medidas atípicas é válida, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, e que não atinja direitos fundamentais de forma abusiva.

No caso em tela, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a adoção da medida excepcional:

1. Da subsidiariedade e esgotamento dos meios típicos

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
e reforçado nas contrarrazões, a execução tramita há anos sem satisfação do crédito. O fato de o executado ter sido citado por edital e estar representado por Curador Especial evidencia, por si só, que não foi encontrado nos endereços conhecidos e que não houve indicação voluntária de bens. A exequente demonstrou que as vias típicas restaram infrutíferas ("ofuscada em todos os métodos apresentados"), autorizando a incidência da cláusula geral de efetivação da execução.

2. Da ausência de violação ao contraditório (decisão surpresa)

Não há que se falar em nulidade por decisão surpresa ou violação ao contraditório prévio neste caso específico. Tratando-se de execução frustrada contra devedor em local incerto e não sabido (revel), a prévia intimação pessoal para se manifestar sobre a suspensão da CNH seria inócua e, na prática, inviável, dado o paradeiro desconhecido. O contraditório é exercido de forma diferida ou técnica através da Curadoria Especial, que atuou no feito. Ademais, a efetividade da medida coercitiva, por vezes, depende justamente de sua implementação imediata para compelir o devedor a aparecer no processo.

3. Da proporcionalidade e inexistência de prejuízo profissional comprovado

A tese da defesa de que a suspensão da CNH violaria o direito ao trabalho é,
in casu
, genérica e hipotética. Como a própria Defensoria Pública admite no recurso, não se sabe qual a profissão do executado, nem se ele utiliza o veículo como instrumento de trabalho, visto que ele não foi localizado para fornecer tais informações. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a suspensão da CNH não ocasiona ofensa automática ao direito de ir e vir, tampouco à dignidade da pessoa humana, salvo se comprovada a necessidade do documento para o exercício da profissão – prova esta que inexiste nos autos (ônus que caberia ao executado).

Nesse sentido, ratifico integralmente os fundamentos lançados pelo Douto Magistrado singular, Dr. Luiz Antônio Sari, segundo o qual:

“O instrumento jurídico-processual previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não constitui sanção principal ou modalidade de confisco, mas restrição ao exercício de certos direitos da parte executada até honrar com o pagamento devido. (...) Analisadas as circunstâncias específicas, a medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, constitui forma legal e pertinente, no caso em análise, de induzir o executado a adotar providências efetivas para o pagamento da dívida.”

A medida possui caráter coercitivo pedagógico, visando tirar o devedor da inércia e do conforto da inadimplência, compelindo-o a comparecer aos autos para quitar o débito ou negociá-lo. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou abuso na decisão que, diante do exaurimento das vias típicas e da ocultação fática do devedor, utiliza-se dos meios previstos no ordenamento para buscar a efetividade da justiça.

Nesse sentido tem proclamado esta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da executada, após o esgotamento das medidas típicas de execução ao longo de quase duas décadas de tramitação processual.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a aplicação de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, após o esgotamento das medidas típicas; (ii) se as medidas requeridas - suspensão da CNH e apreensão do passaporte - atendem aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação; e (iii) se é cabível a inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 8o do mesmo diploma.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941/DF, reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas, incluindo a suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte, desde que observados, no caso concreto, o devido processo legal e a proporcionalidade.

5. A suspensão da CNH não compromete o direito fundamental de locomoção, uma vez que o executado poderá utilizar-se de outros meios de transporte disponíveis, configurando-se como medida adequada, necessária e proporcional após o esgotamento das tentativas típicas de execução.

6. A apreensão do passaporte apresenta maior grau de restrição a direito fundamental, interferindo diretamente no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção garantido pelo art. 5o, XV, da Constituição Federal, sendo desproporcional no caso concreto, conforme entendimento do STJ no RHC 97876/SP.

7. A inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito encontra respaldo no art. 782, §3o, do CPC, configurando medida proporcional e razoável que visa dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, conforme reconhecido pelo STJ no REsp 1.968.880/RS.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida executiva atípica proporcional e adequada quando esgotados os meios típicos de execução, não comprometendo o núcleo essencial do direito à locomoção. 2. A inclusão do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito é medida executiva proporcional e adequada, encontrando respaldo no art. 782, §3o, do CPC. 3. A apreensão do passaporte configura medida desproporcional por interferir diretamente no núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de locomoção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XV; CPC, arts. 8o, 139, IV, 782, §3o, 805.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023, DJe 28.04.2023; STJ, RHC 97876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018; STJ, REsp 1968880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024.”
(N.U 1023500-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026